Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-94.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021616-94.2016.8.07.0003 RECORRENTE: EDIMARLISOM CORREA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO mediante o EMPREGO DE FACA. PREJUDICIAL AGITADA PELO MPDFT: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. 2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. 3. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 4. Apelação ministerial conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a existência da atenuante da confissão espontânea; b) artigos 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e 1o, da Lei 13.654/2018, sob o argumento de que constatada a revogação do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, não deve prevalecer a majorante do uso do emprego de arma; c) artigo 283, do Código de Processo Penal, pugnando pelo não-cumprimento imediato da pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 283, do Código de Processo Penal, assim como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isto porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal e 1o, da Lei 13.654/2018, como também quanto ao dissídio jurisprudencial articulado, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N° 201/67, ART. 89 DA LEI N° 8666/93 E 288 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional. 2. A parte recorrente não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 800.057/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14/11/2018). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não compete ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no REsp 1.687.565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 2. Tampouco compete a esta Corte Superior a análise quanto à constitucionalidade material do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, tendo em vista que as teses sobre as quais o agravante requer que este Superior Tribunal de Justiça se manifeste devem ser analisadas a partir da interpretação de princípios e normas constitucionais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal julgá-las. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1744795/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005